Tribunal: TCU
Processo: 017.293/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a regularidade dos repasses de verbas federais destinadas às clínicas de diálise conveniadas ao Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, formulada por meio do Ofício 114/2025-CFFC-P, de 22/8/2025, por meio do qual o Deputado Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha o Requerimento 68/2025-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, com requisição de informações sobre atrasos nos repasses federais a clínicas de diálise conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), no montante de aproximadamente R$ 400 milhões, o que teria prejudicado o tratamento de 110 mil pacientes renais crônicos em todo o país, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) que esta Corte de Contas não dispõe de processo de controle externo anterior ou em curso que trate especificamente de atrasos no repasse de recursos federais para serviços de diálise; 9.3. diligenciar o Ministério da Saúde para que, no prazo de quinze dias, apresente informações detalhadas sobre os seguintes pontos: 9.3.1. atrasos nos repasses de recursos federais destinados ao custeio de clínicas de diálise conveniadas ao SUS ocorridos nos últimos dois anos, especificando a data do início do atraso, as causas, as ações emergenciais adotadas e o tempo de retorno à normalidade; 9.3.2. o planejamento e testes do novo sistema de repasse de recursos a estados e municípios relacionados aos serviços de nefrologia e diálise; 9.3.3. se houve comunicação oficial sobre os atrasos no pagamento às clínicas de diálise conveniadas ao SUS; 9.3.4. os estudos que fundamentaram a atual da Tabela SUS em relação ao tratamento de diálise; 9.3.5. as ações que adota ou eventualmente pretende adotar para assegurar que os repasses futuros às clínicas de diálise conveniadas ao SUS sejam realizados no prazo adequado; 9.4. informar ao Deputado Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que o atendimento desta solicitação se dará por meio de informações a serem obtidas em diligência, e que tão logo a referida apuração seja concluída e apreciada pelo Plenário do TCU, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados; 9.5. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) para realização da diligência determinada no subitem 9.3 e prosseguimento das análises, ficando desde já autorizada a promover, caso necessário, novas diligências junto ao Ministério da Saúde e outros órgãos correlatos, a fim de esclarecer os questionamentos desta solicitação.